Tribunal: TJDFT
Processo: 0736802-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736802-49.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BULLA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME APELADO: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DROGARIA GENERICA LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BULLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME contra o v. acórdão exarado sob o ID 37807830, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo íntegra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação proposta por UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITÁLIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA e DROGARIA GENÉRICA LTDA, para declarar a inexistência dos débitos referentes aos títulos protestados (ID’s 36173885 e 36173886), na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38112087, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.